Tribunal: TJMT
Processo: 1002494-33.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002494-33.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), GISELE DE SOUZA CHIELLA - CPF: 718.094.221-91 (APELANTE), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA PESSOA ALEGADAMENTE CAUSADORA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADA PELA FALTA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE FACE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE FORMULADA EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – PLEITO INDEFERIDO PELO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL PELA RÉ/APELANTE – CULPA EXCLUSIVA PELA CONSECUÇÃO DO SINISTRO - DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não demonstrado o prejuízo decorrente da falta de designação da audiência de conciliação, deve ser rejeitada a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob esse fundamento. 2. A falta de interposição de recurso cabível contra o despacho saneador no tocante ao indeferimento no pedido de denunciação à lide atrai incidência do fenômeno da preclusão, não podendo a matéria ser suscitada em preliminar de apelação. 3. Há culpa exclusiva do condutor que invade via preferencial pela consecução do acidente de trânsito decorrente da inobservância do dever de cautela, atenção e adoção de medidas de precaução e segurança no trânsito e do desrespeito às normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Demonstrado o prejuízo material e o nexo de causalidade deve ser mantida a sentença de procedência proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora contra pessoa alegadamente causadora de acidente de trânsito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GISELE DE SOUZA CHIELLA. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente de Veículos
”

(Proc. nº 1002494-33.2017.811.0003), ajuizada contra a apelante por HDI SEGUROS S.A, julgou procedente o pedido inicial, para “
condenar a ré ao pagamento da indenização correspondente ao valor desembolsado pela autora, no importe de R$ 19.996,49 (dezenove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, bem como correção monetária, pelo índice do INPC (IBGE), a partir do desembolso
.”, bem como, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. (cf. Id. 160190391).

A apelante sustenta que “
encontra-se com sua renda familiar totalmente comprometida
” fazendo jus ao benefício da justiça gratuita, aduz, também, que não foram analisadas todas as provas existentes nos autos e, ainda, que o outro condutor estava em alta velocidade, de modo que enseja a caracterização da culpa concorrente no caso em tela. Ademais, alega cerceamento de defesa, rogando pelo retorno dos autos ao juízo a quo para produção adequada de provas.

Pede então, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para “
O retorno dos autos ao juízo a quo para o esclarecimento de fatos importantes do Boletim de Ocorrência”
, a “
citação do Município de Rondonópolis/MT, com sua Denunciação da Lide no bojo do processo”,
a “
concessão da gratuidade da justiça
”, “
a condenação em culpa concorrente da seguradora/apelada”, “a condenação do município aos danos materiais suportados pela autora”, “o julgamento totalmente improcedente dos pedidos da autora/apelada”.

Nas contrarrazões, a requerente/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 160191332).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A seguradora/apelada ajuizou ação regressiva de ressarcimento contra a requerida/apelante cobiçando a recuperação de R$ 19.996,49
(dezenove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos)
pagos a seu segurado – Helcioney da Silva Luz – que teve seu veículo automotor envolvido em acidente com o veículo da requerida. A seguradora fundamentou-se na responsabilidade objetiva da requerida decorrente de sua culpa exclusiva ao invadir a preferencial e provocar a colisão.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“É consabido que o boletim de ocorrência desfruta de presunção relativa de veracidade, prevalecendo as informações nele contidas quando ausente dos autos prova em sentido contrário capaz de infirmá-lo, visto se tratar de documento público elaborado por agente com fé pública. (...)

Lado outro, é importante frisar que cabe a quem conduz qualquer veículo, ser prudente em cruzamentos de modo que possa deter o seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e outros veículos que tenham direito à preferência. Neste sentido, eis o que dispõe o art. 44, do CTB: (...)

Ora, por ambos os aspectos que se analise o sinistro, bem como pelos documentos que instruem os autos, vê-se fragrante a culpa da ré. (...)

Como alhures mencionado, o fator determinante para a ocorrência do sinistro foi a imprudência da ré, na condução do seu automotor.

Mesmo porque, conforme determina o artigo 28 da Lei nº. 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro:

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

Dessa forma, entendo que as provas constantes dos autos são capazes de demonstrar que o veículo de propriedade da ré e conduzido por esta no momento do sinistro, deu causa ao acidente, ensejando, dessa forma, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, conforme preceitua o art. 786, caput, do Código Civil de 2002, tendo direito de ser ressarcida pela causadora do dano.

Ex Positis e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial. Condeno a ré ao pagamento da indenização correspondente ao valor desembolsado pela autora, no importe de R$ 19.996,49 (dezenove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, bem como correção monetária, pelo índice do INPC (IBGE), a partir do desembolso. Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias”.

Quanto ao pedido de denunciação à lide da Apelante, verifico que já foi rejeitado pelo juízo singular em sede de decisão (cf. Id. nº 160190383), na oportunidade, não houve interposição de recurso, de modo que tal pedido preliminar encontra-se precluso. Atenho-me, portanto, aos demais pedidos da apelação.

A apelante ataca a sentença em vários aspectos, a começar pela
negativa de concessão aos benefícios da justiça gratuita.

Neste ponto, a sentença menciona que a requerida não apresentou qualquer holerite a fim de comprovar seu enquadramento nas características necessárias para gozar do benefício. Em seu apelo, a requerida finalmente colaciona holerite, demonstrando vencimento bruto no importe de R$ 13.386,44 (treze mil e trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) que, com as taxas e descontos de consignados realizados pela apelante, perfaz o montante líquido de R$ 7.850,39 (sete mil e oitocentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos). Ademais, junta duas certidões de nascimento, referentes à sua prole, sustentando haver gastos que justifiquem o pedido, de modo que a não concessão poderia prejudicar a subsistência de sua família.

Neste sentido, verifico que o valor da causa não é exorbitante, ao passo que as custas não significarão grande percentual em relação aos soldos da apelante. Dito isso,
entendo não ser necessária a concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Ademais, argumenta a apelante que houve cerceamento de defesa, vez que a MMª Juíza não realizou audiência de conciliação devido à falta de conciliadores.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que em decisão saneadora a apelante foi intimada a manifestar sobre as provas que pretendia produzir e, sobre isso, quedou-se inerte, assim, por óbvio,
inexiste qualquer possibilidade de ocorrência de cerceamento de defesa.

Além disso, aduz a apelante a sentença não realiza a análise de todas as provas existentes no processo. Em visita às provas carreadas, averiguei que estas consistem nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (cf. Id. nº 160190325), fotos do sinistro do veículo (cf. Id. nº 160190311) e imagens juntadas pela requerida/apelante no decorrer da peça contestatória (cf. Id. nº 160190368). Insta consignar, também, que quando intimada a manifestar sobre a produção de provas pretendida, a requerida/apelante quedou-se inerte, o que, por óbvio,
afasta qualquer possibilidade de cerceamento de defesa
.

Pela análise das provas carreadas, resta inequívoco que a Requerida invadiu a pista preferencial, provocando a colisão com o veículo do segurado. Outrossim, a alegação da apelada de que o segurado transitava em alta velocidade não pode ser verificada pela imagem do estrago ocasionado no veículo e não se encontra relatada no boletim de ocorrência do acidente.

A propósito:

"Narrativa da ocorrência:
O veículo 01 trafegava na av. Willian de Moraes sentido bairro/av. Julio campos; que o veículo 02 estava trafegando na rua gv 07 sentido av. Julio campos/estádio municipal; que no cruzamento entre as vias em decorrência da falta de sinalização local,
a condutora do veículo 02 acabou invadindo a preferencial; que os condutores não conseguiram parar a tempo vindo a colidir
; que com o impacto os veículos giraram vindo a atingir as laterais dos veículos. Houve apenas danos materiais."

Sendo impossível de verificar a alta velocidade do condutor segurado, não resta outra modalidade senão a culpa exclusiva da Requerida, vez que a mesma, incontroversamente, invadiu a pista preferencial, ocasionando o acidente.

O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito

É o entendimento deste eg. Tribunal:

“
EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL DE MOTOCICLETA NA LATERAL DO CARRO. CRUZAMENTO DE VIA PREFERENCIAL. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 35, AMBOS CTB. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO REQUERIDO/APELANTE. DANOS COMPROVADOS. DESPROVIMENTO. 1. No que se refere ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, Código de Processo Civil 2. Não tendo a parte requerida se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, como determinado pelo artigo 373, inciso II, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3.
Os condutores de automóveis devem agir sempre com cautela e segurança no trânsito, especialmente em manobras que envolvam o cruzamento de vias preferenciais, sendo culpa exclusiva do motorista de veículo que, ao realizar a referida manobra, deixou de observar os cuidados necessários, causando a colisão
de motocicleta que trafegava pela via preferencial. (TJMT - RAC 1007435-17.2017.8.11.0006 – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - j. 09/05/2023 - DJe 11/05/2023 -
grifei
)”

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do eg. STF brada no mesmo sentido, dizendo que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Outrossim, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ – 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 02/02/2010 - DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)”

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023